Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RELAÇÃO ENTRE IRMÃS. CONVIVÊNCIA NO MESMO LOTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5o, II, E ART. 40-A. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar fatos descritos em comunicação de ocorrência policial que noticia a suposta prática dos crimes de ameaça e de violência psicológica no contexto de desavenças entre irmãs, envolvendo conflitos relativos à posse de imóvel herdado, com pedido de concessão de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados, ocorridos entre irmãs que residem no mesmo lote, configuram, em tese, violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide quando a violência contra a mulher ocorre no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o.
4. O art. 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023, estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência e da condição das partes envolvidas, fixando parâmetros objetivos para a definição da competência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a vulnerabilidade da mulher submetida à violência doméstica e familiar é presumida, bastando que o fato ocorra em contexto de relação doméstica ou familiar.
6. A relação entre irmãs insere-se no conceito de família previsto no art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, por se tratar de vínculo natural, sendo irrelevante a existência de edificações distintas quando há residência no mesmo lote, caracterizando unidade doméstica.
7. A narrativa de ameaças reiteradas, intimidações e manutenção de animais de grande porte com a finalidade de amedrontar a ofendida evidencia, em tese, violência psicológica praticada no âmbito de convivência familiar, suficiente para atrair a competência do Juizado especializado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarado competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação do conflito, bastando que a violência contra a mulher ocorra no âmbito da unidade doméstica ou da família.
2. A relação entre irmãs que residem no mesmo lote caracteriza vínculo familiar e contexto de convivência doméstica aptos a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é presumida para fins de definição de competência.